Tribunal: TJDFT
Processo: 0704672-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Embargos de declaração. Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Objeção de pré-executividade. acolhimento parcial. Pessoa jurídica inserida na posição passiva. Exclusão. Honorários advocatícios sucumbenciais. Fixação. Imposição aos Exequentes. Exigibilidade. Suspensão. Exequentes beneficiários da gratuidade de justiça. Exigibilidade da verba fixada. Credora. Pretensão de revogação do benefício. Alteração na situação financeira dos agraciados com a salvaguarda. Demonstração. Exequente. Remuneração mensal. Servidor público. Montante substancial. Situação de pobreza jurídica. Elisão. Gratuidade. Revogação. Pressuposto realizado. Comprovação de alteração, para melhor, da situação financeira do obrigado (CPC, art. 98, § 3o). Credora da verba honorária. Terceira interessada. Aviamento de agravo. Legitimidade ativa e Interesse processual. Afirmação. Agravo provido. Acórdão. Omissão e Obscuridade. Inexistência. Rediscussão da causa. Via inadequada. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem acórdão que, à unanimidade, provera o agravo de instrumento que interpusera a embargada em face da decisão, integrada por provimento que resolvera embargos aclaratórios, que, nos autos do cumprimento de sentença no qual detém a qualidade de terceira interessada, conquanto acolhendo em parte a objeção de pré-executividade por ela aviada, excluindo-a da relação processual, indeferira a pretensão de revogação da gratuidade de justiça anteriormente concedida aos exequentes/agravados, aos fundamentos de que não demonstrada alteração na situação financeira dos beneficiários da gratuidade e, outrossim, de que a interveniente sequer deteria legitimidade e interesse para discutir a questão, pois já excluída do polo passivo do executivo.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto dos embargos de declaração reside na aferição de subsistência de omissão e/ou obscuridade a acoimarem acórdão que resolvera positivamente a insurgência da embargada no ambiente de agravo de instrumento, reformando a decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferira a pretensão de revogação da gratuidade de justiça anteriormente concedida aos exequentes/embargantes.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
IV. Dispositivo
6. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.